Tribunal: TJDFT
Processo: 0718450-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718450-17.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA. ARGUIDA. RECURSO ANTERIOR. DESISTÊNCIA RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A desistência de recurso anteriormente interposto configura inegável preclusão consumativa, nos exatos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não podendo a matéria ser rediscutida apenas porque a parte optou por desistir do recurso anteriormente interposto. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso VIII, 525, §§ 1o e 6o, 835, todos do Código de Processo Civil, 884 e 988, ambos do Código Civil, defendendo haver renúncia às garantias dos contratos objeto da execução, sendo ilegais as penhoras realizadas sem observância ao benefício de ordem, que não devem alcançar os bens dos recorrentes, evitando o enriquecimento ilícito, decorrente de execuções múltiplas para satisfação de um mesmo título; c) artigos 6o, 49, §1° e 59, todos da Lei 11.101/05, argumentando que, com a deferimento da recuperação judicial da empresa ETEC Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda., houve novação dos créditos anteriores ao pedido judicial, com a extinção das garantias originais, sendo necessária a suspensão das execuções em nome dos sócios solidários. Requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pedem, ainda, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O apelo especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 485, inciso VIII, 525, §§ 1o e 6o, 835, todos do Código de Processo Civil, 884 e 988, ambos do Código Civil, 6o, 49, §1° e 59, todos da Lei 11.101/05. Isso porque os artigos tidos como violados carecem do essencial prequestionamento (enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF). Ademais, a turma julgadora não analisou o mérito do agravo, ao fundamento de preclusão consumativa. Assim, afastar tal conclusão demandaria, necessariamente, reexame de matéria fático-probatória, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006